Tribunal: TJSP
Processo: 2316480-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora bancária na modalidade reiterada ("teimosinha") – Possibilidade – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de penhora bancária na modalidade reiterada – Reiteração automática de ordens de bloqueio – Possibilidade, pelo prazo de 30 dias – Medida que colabora com a satisfação do débito, que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora bancária na modalidade reiterada ("teimosinha") – Possibilidade – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de penhora bancária na modalidade reiterada – Reiteração automática de ordens de bloqueio – Possibilidade, pelo prazo de 30 dias – Medida que colabora com a satisfação do débito, que é objetivo do processo – Art. 797 do CPC – Providência que atende a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC – Ausência de risco de restrições financeiras acima do valor exequendo – Bloqueios realizados por meio da plataforma Sisbajud, na modalidade "teimosninha", limitam-se ao valor do crédito informado - Precedentes do TJSP – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.